Tribunal: TJMT
Processo: 1002970-17.2021.8.11.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002970-17.2021.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ELIETE APARECIDA DE PINHO E SOUZA - CPF: 488.475.851-04 (EMBARGADO), PABLO BATISTA REGO - CPF: 922.460.871-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO REJEITADA - OMISSÃO VERIFICADA E SANADA - SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.

Apesar de vislumbrada omissão no acórdão, o vício não modifica a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Banco BMG S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante aponta a contradição no acórdão, mencionando que
n.
11567701
, se trata do código de reserva de margem e não o número do contrato, asseverando que logrou apresentar a relação jurídica entre as partes. Indica, também, a ocorrência de omissão quanto aos comprovantes de transferência eletrônica, devendo ser determinada a compensação dos valores recebidos pela embargada.

A embargada apresentou as contrarrazões (id. 168419159).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante aponta a ocorrência de contradição no tocante a indicação do n. do contrato no acórdão embargado, mencionando que diferentemente do que restou decidido, se incumbiu demonstrar a existência da relação contratual discutida.

Contudo, conforme bem analisado no acórdão embargado, apesar do banco sustentar que logrou apresentar o contrato da relação discutida nos autos, não é o que se verifica analisando, diga-se, novamente as provas documentais contidas nos autos, trago, por oportuno as telas para melhor elucidação:

Extrato juntado pela autora à inicial:

Tela do contrato apresentado na contestação:

Destarte, resta evidente que não há contradição a ser sanada pois, conforme se viu, a autora, ora embargada pretendia a declaração de inexistência de débito referente ao
contrato n.
11567701, enquanto o banco apresentou o
contrato n. 4091847
, não havendo falar em vício a ser sanado.

No que se refere a ocorrência de omissão, de fato, o banco embargante requereu em sede de contestação a compensação dos valores não sendo analisado no acórdão embargado.

No entanto, não merece prosperar a irresignação, pois, conforme já delineado, não se incumbiu o banco demonstrar a existência da relação contratual discutida, tampouco é possível verificar dos comprovantes de transferência eletrônica a indicação de qualquer contrato, não merecendo acolhimento o pedido.

Destarte, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso, conheço e
ACOLHO EM PARTE
o recurso

para sanar o vício destacado, sem alteração do julgado.

Cuiabá, 05 d junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023